Tribunal: STF
Processo: HC 248974
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de  Jefferson Clayton Rodrigues de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 936.089/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, verificou-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois foi apontado que o agravante detinha expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (228 porções de maconha, pesando 508 g; 95 porções de cocaína, pesando 173 g; e 77 porções de crack, pesando 72 g), o que seriam indícios de participação em crime organizado. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 4. A "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.” (eDOC 2, p. 57-58)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de entorpecentes e sob a suspeita de pertencer a organização criminosa.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 6)



    Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Razão não assiste ao impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação do acórdão do ato coator:



    “A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



    Consoante relatado, busca a defesa a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão preventiva da parte agravante, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.



    [...]



    De início, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Conforme consignado na decisão agravada, verificou-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois foi apontado que o agravante detinha expressiva quantidade e variedade de entorpecentes – 228 porções de maconha, pesando 508 gramas; 95 porções de cocaína, pesando 173 gramas; e 77 porções de crack, pesando 72 gramas (fl. 24), o que seria indício de participação em crime organizado. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Além disso, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.” (eDOC 2, p. 58-62)



    Depreende-se dos autos que a cautelar foi decretada em razão da preservação da ordem pública, haja vista a extensa quantidade e diversidade de drogas encontradas com o paciente - 228 porções de maconha, pesando 508 gramas; 95 porções de cocaína, pesando 173 gramas; e 77 porções de crack, pesando 72 gramas. Desse modo, verifico que a manutenção da prisão preventiva é fundamentada na gravidade concreta da conduta.



    Destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não são argumentos aptos a impedir a segregação cautelar. Nesta toada:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019 - Grifos meus)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente